Tribunal: TJDFT
Processo: 0700138-80.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700138-80.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GERALDO LIBERAL FERREIRA AGRAVADO: COMUNIDADE DAS NACOES REPRESENTANTE LEGAL: LAERTE ROSA DE QUEIROZ JUNIOR D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por GERALDO LIBERAL FERREIRA (executado), tendo por objeto decisão proferida pelo i. Juízo da 19a Vara Cível de Brasília que, nos autos do cumprimento de sentença no 0027860-16.2014.8.07.0001, afastou o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução nos termos requeridos pelo exequente. Confira-se (ID 67634679): “Trata-se de cumprimento de sentença em que a parte executada pleiteia o reconhecimento da prescrição intercorrente. No entanto, razão não assiste à executada. A prescrição intercorrente pode ser reconhecida quando, após suspenso o processo pela ausência de bens penhoráveis, o exequente permanece inerte, deixando de impulsionar o feito ou de indicar meios efetivos para o prosseguimento da execução no prazo de um ano. No presente caso, os autos demonstram que o exequente sempre se manteve diligente e ativo na busca de bens penhoráveis pertencentes ao executado. Tais providências evidenciam a ausência de inércia por parte do exequente, configurando atuação diligente e contínua no curso da execução. Assim, considerando que o exequente manteve-se ativo na busca de bens e na tentativa de satisfação do crédito, não se pode imputar a ele qualquer omissão apta a justificar o reconhecimento da prescrição intercorrente. Diante do exposto, afasto o pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente, determinando o prosseguimento da execução nos termos requeridos pelo exequente. Defiro a penhora dos veículos: 1. M.BENZ/O 362, placa JJC4598; 2. VW/KOMBI, placa JER3281; e 3. RENAULT/LOGAN EX 1616V, placa JIS1598. (...)” Em suas razões recursais (ID 67634682), o agravante narra que “No presente caso, a execução já ultrapassou o prazo prescricional de cinco anos, conforme artigo 206, § 5o, inciso I, do Código Civil. A ausência de movimentação efetiva por parte do exequente caracteriza clara inércia, ensejando a declaração de prescrição intercorrente” e tece considerações a respeito da impenhorabilidade de verbas alimentares. Destarte, requer “a concessão imediata do efeito suspensivo ao presente agravo, nos termos do art. 1.019, I, do CPC, suspendendo a execução da decisão agravada até o julgamento do mérito deste recurso”. Preparo devidamente recolhido (ID 67634686). É o relatório. Passo a decidir. Preenchidos os pressupostos recursais, conheço do recurso. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil - CPC), todavia, o relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Adverte-se, todavia, que neste momento processual não cabe a análise profunda do mérito, mas tão somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar, o que passo a fazê-lo. Em suma, pretende o agravante o pronunciamento, de imediato, da prescrição intercorrente. Em que pese o seu argumento, de uma análise perfunctória da lide, não se identifica desacerto na decisão agravada, uma vez que não se não se consta, em tese, inércia da parte exequente/agravada no curso da execução. Quanto ao mais, verifica-se que o agravante se limita a lançar a tese de prescrição sem apontar concretamente quando teria se iniciado ou findado a prescrição, sem maior aprofundamento quanto ao tema em debate. Nesse quadro, fazendo um juízo de prelibação superficial, próprio do exame das liminares, tem-se que a matéria enseja maior percuciência, sobretudo, a ser realizada à vista do contraditório e em conjunto com o eg. Colegiado. Isso posto, INDEFIRO o pedido liminar. Cientifique-se o d. Juízo a quo, dispensando-o de prestar informações. Intime-se a agravada para que, querendo, responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 8 de janeiro de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator